Tribunal: TJES
Processo: 5026778-79.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026778-79.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERSON LOURENCO DA COSTA

APELADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto por Wanderson Lourenço da Costa contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito no valor de R$ 539,60, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e de retirada do nome do autor de cadastro de proteção ao crédito. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, alegando a manutenção indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes após o pagamento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há comprovação da inscrição ou manutenção indevida do nome do recorrente em cadastro de inadimplentes que justifique a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.

Contudo, a alegação do recorrente de que seu nome permaneceu negativado após o pagamento da dívida se baseia em consulta realizada no site "Consumidor Positivo", que se trata de uma plataforma de renegociação de débitos e não de cadastro restritivo oficial, como SPC ou Serasa.

Não há nos autos prova de que o recorrente tenha sido efetivamente inscrito em cadastro de inadimplentes pela recorrida, sendo insuficiente a imagem extraída do referido site para comprovar a negativação indevida.

Diante da ausência de comprovação do ato ilícito, inexiste fundamento para a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do dano moral in re ipsa pela inscrição indevida em cadastro de inadimplentes exige prova da efetiva negativação do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito.

A mera consulta em plataformas de renegociação de débitos não constitui prova suficiente para demonstrar a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos.

Dispositivos relevantes citados
: Não há indicação expressa de dispositivos legais na decisão.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, DJe 31/08/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.781.705/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL:
5026778-79.2022.8.08.0024

APTE:

WANDERSON LOURENÇO DA COSTA

A
PD
O
:
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA – PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
WANDERSON LOURENÇO DA COSTA
, eis que irresignado com os termos da r. sentença
ID 11129539
, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito,
julgou procedente a pretensão de declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 539,60 (quinhentos e trinta e nove reais, e sessenta centavos), julgando improcedente a pretensão de indenização por danos morais e de retirada do nome do autor de cadastro de proteção ao crédito.

Nas suas razões, ID 11129541, pretende a reforma da sentença para condenar
a recorrida no pagamento de indenização por danos morais ante a manutenção de seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, após o pagamento da dívida.

Pois bem
. Como cediço,
a manutenção do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, após o pagamento da dívida, configura dano passível de indenização.

Nesse sentido,
sedimentada jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que
“
nos casos de protesto indevido ou inscrição irregu
lar em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, DJe 31/08/2020);
de igual modo,
“a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e enseja na reparação por dano moral
(...).” (STJ, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.781.705/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021).

Contudo, como bem decidiu o d. Juízo Singular, o recorrente
afirma a existência d
a
negativação com base em uma imagem de computador do
site
“
https://www.consumidorpositivo.com.br/
”, indicando que havia um débito no valor de R$ 539,60 (quinhentos e trinta e nove reais e sessenta centavos) em favor de “Pag S.A. meios de pagamento” (ID
11128512
).

Contudo o endereço eletrônico indicado trata-se de uma plataforma de renegociação de débitos e não de um
site
de maus pagadores, como SPC e Serasa. Logo, não há nos autos prova de que a parte autora foi inscrita em cadastro de proteção ao crédito pela r
ecorrida
.

O dano moral advindo da inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
1
.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença tal como proferida.

Com o resultado do julgamento, fixo honorários recursais em 1% (um por cento), passando de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento), mantida a suspensão de exigibilidade face a assistência judiciária gratuita deferida na Origem.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o judicioso voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.